Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703759-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LINCOLN TEIXEIRA MENDES PINTO DA LUZ RECORRIDO: MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, I, CPC). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO (ART. 921, III, CPC). SUSPENSÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE 10/06/2020 E 30/10/2020. PANDEMIA. PROJEÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. 1. O caso cuida de execução fundamentada em contrato de locação firmado entre as partes. A pretensão executiva prescreve em três anos, conforme expressamente previsto no artigo 206, §3o, I, do Código de Processo Civil. 2. Nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo. 3. Em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei 14.010/2020, a qual foi editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve a suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020. 4. Todavia, mesmo que se considerasse a data da projeção da prescrição, ainda se verifica a incidência do fenômeno prescricional no caso sob exame, não se mostrando útil e adequado determinar-se o retorno da lide à origem para que seja novamente reconhecida a prescrição após a incidência do prazo de suspensão decorrente do art. 3o, da Lei n. 14.010/20, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia e da razoável duração do processo. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 921, § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, diante da existência da causa interruptiva da prescrição, qual seja, a penhora. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 8o e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.325.110/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 921, § 4o, do CPC, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “não houve efetiva constrição de valores em conta do executado em maio/2023 que ensejasse a interrupção do prazo prescricional até eventual levantamento. Isso porque, conforme decisão exarada pelo Juízo de origem (ID 53982089), a consulta ao sistema SISBAJUD realizada em maio/2023 restou infrutífera, retornando-se os autos ao arquivo provisório (...) (ID 54916886, Pág. 1)” (ID 56685798). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, para infirmar a conclusão a que chegou o órgão julgador, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027